Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA E APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. De fato, não há omissão no acórdão que é claro ao fixar honorários recursais em desfavor do embargante e ao deixar de aplicar, contra a embargada o disposto no art. 85, §§2o e 11, do CPC, em observância aos requisitos fixados pelo STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF e tendo em vista que não há, na sentença, condenação da ora recorrida no tocante a honorários advocatícios.
2.1. Segundo o STJ é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2.2. Ademais, o Tribunal da Cidadania, no Tema 1059, julgado em sede de recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.
2.3. Na espécie, as apelações interpostas pela ora embargada e pelo ora embargante ocorreram sob a égide do CPC/2015; o recurso da autora restou desprovido e o do réu, não conhecido; e houve arbitramento de honorários sucumbenciais na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, integrada em sede de embargos de declaração, contra o ente público recorrente. Nessa senda, levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, cabível a fixação de honorários recursais, à luz do art. 85, §11, do CPC.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.